Tribunal: TJPA
Processo: 0822018-44.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822018-44.2025.8.14.0000

PACIENTE: MAGSON DOUGLAS FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA PROLONGADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado por LUIGI GABRIEL BATISTA DO CARMO, em favor de MAGSON DOUGLAS FERREIRA, contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva decretada nos autos da ação penal em que o paciente responde por homicídio qualificado (
art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro
), praticado em 2017, em desfavor de F.A.M. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade da custódia, fundamentação inidônea, excesso de prazo, violação ao
art. 316, parágrafo único, do CPPB
, e viabilidade de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da prisão preventiva diante da suposta ausência de contemporaneidade do decreto; (ii) analisar a idoneidade da fundamentação apresentada pela autoridade coatora; (iii) avaliar a ocorrência de excesso de prazo na persecução penal; e (iv) determinar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que mantém a prisão preventiva encontra-se fundamentada nos requisitos do
art. 312 do CPPB
, com destaque para os indícios de autoria, a gravidade concreta do crime e o risco à aplicação da lei penal, diante da fuga do paciente por mais de cinco anos e da existência de outro processo suspenso por ausência de citação pessoal.

A jurisprudência do STJ admite que a contemporaneidade da prisão preventiva deve ser avaliada a partir do risco atual à persecução penal, sendo a fuga prolongada elemento suficiente para justificar a cautelaridade da medida, independentemente do tempo decorrido desde o fato delituoso.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não afastam a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos e individualizados que demonstrem a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema, conforme
Súmula nº 08 do TJPA
.

A alegação de ausência de reavaliação da prisão não procede, pois, a medida foi analisada em momentos processuais distintos, inclusive por ocasião da pronúncia.

Não se configura excesso de prazo na formação da culpa, considerando que o paciente esteve foragido por expressivo lapso temporal, o que justifica eventual demora na tramitação do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A fuga prolongada do réu e a existência de outro processo suspenso por ausência de citação pessoal justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva, demonstrando risco concreto à aplicação da lei penal.

A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser analisada sob a ótica do risco atual à persecução penal, não se limitando à cronologia do fato delituoso.

Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes elementos concretos de cautelaridade.

A prisão preventiva regularmente reavaliada ao longo do processo e amparada em fundamentação concreta não configura constrangimento ilegal.

O tempo de tramitação do feito não caracteriza excesso de prazo quando a demora decorre da condição de foragido do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 312, 315, §2º, 316, parágrafo único, e 366; CPB, art. 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 203.340/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.10.2024, DJe 14.10.2024; STJ, AgRg no HC 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Conv. TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO
WRIT
e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por LUIGI GABRIEL BATISTA DO CARMO, em favor de MAGSON DOUGLAS FERREIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL/PA, nos autos da ação penal, em que o paciente responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, previsto no
art. 121, §2º, IV, do Código Penal Brasileiro
, em desfavor da vítima F.A.M.

O pedido de revogação da prisão preventiva foi indeferido pelo juízo de origem, por decisão (ID.30735307), que entendeu presentes os requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, destacando a existência de indícios de autoria, a condição de foragido do paciente por expressivo lapso temporal e a existência de outro processo criminal em seu desfavor, também suspenso nos termos do
art. 366 do CPPB
.

A defesa impetrou o presente habeas corpus (ID.30735311), alegando ausência de contemporaneidade da prisão, fundamentação inidônea da decisão que manteve a custódia, excesso de prazo e violação ao
art. 316, parágrafo único, do CPPB
, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, tendo sido requisitadas as informações à autoridade apontada como coatora, as quais foram prestadas no ID.30877404, informando o regular trâmite da ação penal e reafirmando os fundamentos da prisão cautelar.

A 3ª PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL (ID.31247321), manifestou-se pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do habeas corpus, sustentando que a prisão preventiva do paciente se encontra adequadamente fundamentada, com base em elementos concretos que demonstram a necessidade da custódia para assegurar a aplicação da lei penal. Ressaltou, ainda, que a gravidade do delito e o histórico de não localização justificam a medida, não havendo ilegalidade ou ausência de contemporaneidade que justifique a concessão da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do habeas corpus, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade, notadamente a adequação da via eleita, a legitimidade da parte impetrante e a presença de prova pré-constituída mínima a autorizar o exame do pedido em sede de cognição sumária.

II – DO MÉRITO

O habeas corpus é ação constitucional de índole garantista, voltada à tutela da liberdade de locomoção diante de ameaça ou violação decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, exigindo prova pré-constituída suficiente para a aferição, ainda que sumária, do constrangimento ilegal. No caso, a controvérsia gira em torno da legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, MAGSON DOUGLAS FERREIRA, por decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, nos autos da ação penal, que trata de homicídio qualificado (
art. 121, §2º, IV, do CPB
), praticado em 2017.

A decisão atacada (ID 30735307) fundamenta-se na presença dos requisitos do
art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro
, com ênfase na gravidade concreta do delito, nos indícios de autoria, na fuga prolongada do paciente e na existência de outro processo penal suspenso por ausência de citação pessoal. Tais elementos, ao contrário do que sustenta a defesa, não se revelam genéricos ou desprovidos de lastro fático. O juízo de origem individualizou os fundamentos da segregação cautelar e demonstrou a atualidade do risco, observando os ditames do
art. 315, §2º, do CPPB
.

A alegação de ausência de contemporaneidade não prospera. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite que a atualidade do
periculum libertatis
deve ser examinada a partir da situação concreta e dos riscos presentes, e não exclusivamente pela cronologia do fato delitivo. A condição de foragido por mais de cinco anos, a recusa em atender aos chamamentos judiciais e a existência de outro processo também suspenso em razão da não localização do paciente compõem um quadro de risco concreto à aplicação da lei penal, apto a justificar a custódia.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. RÉU PERMANECEU FORAGIDO POR CERCA DE SETE ANOS. CONTEMPORANEIDADE. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO FUTURA DA LEI PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ. 2. No caso, a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente, evidenciada pela gravidade concreta dos crimes - teria efetuado disparos de arma de fogo contra uma vítima, nas costas, ação com características de execução, e atentado contra a vida de uma segunda pessoa. Além disso, após a prática do crime, o recorrente empreendeu fuga e permaneceu foragido por cerca de 7 anos, vindo a ser preso somente em junho de 2024, o que demonstra a necessidade da medida extrema para assegurar a aplicação futura da lei penal. Julgados do STJ. 3.
Acerca da alegação de ausência de contemporaneidade, cumpre esclarecer que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória"
. (AgRg no RHC n. 133.180/SP, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/8/2021). 4. Sobre o benefício da prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP, o acórdão afirmou que o paciente vem recebendo os cuidados necessários para o problema de saúde e de que não se encontra extremamente debilitado, contexto que afasta a possibilidade de deferimento benefício postulado. Julgados do STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no RHC: 203340 PA 2024/0320953-5, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2024).”

No que toca à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, a jurisprudência pátria tem afirmado que, quando presentes fundamentos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal, tais alternativas se mostram insuficientes. A primariedade, a residência fixa e demais condições subjetivas favoráveis não afastam, por si, a prisão preventiva, sobretudo em crimes de extrema gravidade e com elementos concretos de reiteração delitiva ou contumácia na ocultação do réu.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA MANTIDA. 1. Verificada gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, do qual se infere o periculum libertatis, está justificada a prisão cautelar. 2. A fuga do distrito da culpa reforça tanto a contemporaneidade da prisão preventiva quanto a imprescindibilidade da medida para garantia da aplicação da lei penal. 3.
Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva, caso presentes os requisitos legais
. 4. A prisão preventiva não caracteriza antecipação de pena e não viola a presunção de inocência, por não constituir reconhecimento definitivo de culpabilidade. 5. Agravo regimental desprovido. (
grifo nosso
) (STJ - AgRg no HC: 853440 SP 2023/0327839-3, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 15/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024).”

O parecer da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID.31247321) é categórico ao defender a legalidade da custódia, destacando a robustez dos fundamentos lançados pela autoridade coatora, alinhados com os parâmetros constitucionais e infraconstitucionais da medida extrema. No mesmo sentido, a
Súmula nº 08 deste Tribunal (TJPA)
, que veda o uso de qualidades pessoais como fundamento autônomo para concessão de habeas corpus quando presentes os requisitos legais da prisão preventiva.

A aplicação de tal verbete sumular é observada na prática jurisdicional desta Corte, que em casos análogos, assim decide:

“ementa
. direito penal e processual penal. habeas corpus. roubo simples. prisão preventiva. requisitos legais. gravidade concreta do delito. periculosidade do paciente. irrelevância das condições pessoais favoráveis. ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Wellyton dos Reis Cabral, visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo de primeiro grau após conversão de flagrante pela prática de roubo (art. 157, caput, do CP), cometido em uma escola, mediante grave ameaça e uso de arma branca. O paciente, primário e com residência fixa, alega constrangimento ilegal pela ausência dos requisitos do art. 312 do CPP. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se, diante da primariedade e demais condições pessoais favoráveis do paciente, subsistem os fundamentos para a decretação da prisão preventiva, especialmente considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade evidenciada no modus operandi. III. Razões de decidir 3. O crime foi praticado dentro de uma escola, durante o horário de aulas, expondo crianças, professores e pais a grave risco e tensão psicológica, o que demonstra a periculosidade do paciente. 3.1. A jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal (Súmula 08/TJPA) reitera que condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando os requisitos do art. 312 do CPP estão presentes. 3.2 O modus operandi evidencia a necessidade de segregação cautelar para garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta do delito e a frieza com que o paciente ameaçou várias pessoas de morte, inclusive em um ambiente escolar. IV. Dispositivo e tese 4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Tese de julgamento: "1. A existência de
condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.”
“2. A gravidade concreta do delito, cometido com grave ameaça e uso de arma branca em ambiente escolar, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública." ------------------------ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 312. Jurisprudência relevante citada: (AgRg no RHC n. 187 .530/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 5/9/2024.); TJPA, Súmula nº 08. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, EM CONHECER E DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias e finalizada aos trinta e um dias do mês de outubro de 2024. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias. Belém/PA, 29 de outubro de 2024. Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA Relatora (
grifo nosso
) (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08157146320248140000 22975995, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, Seção de Direito Penal).”

Como se vê, o precedente demonstra a aplicação direta do entendimento consolidado na
Súmula nº 08/TJPA
, reforçando que a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, extraídos da gravidade concreta do delito, prevalece sobre as qualidades subjetivas do paciente, tornando a manutenção da prisão medida que se impõe.

Destaco, ainda, que a prisão não padece de ausência de reavaliação, pois sua manutenção foi examinada em diversos momentos ao longo do processo, inclusive por ocasião da pronúncia. A alegação de excesso de prazo tampouco se sustenta, considerando que o paciente esteve foragido por tempo expressivo, circunstância que justifica a morosidade na tramitação.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou desproporcionalidade na medida, não há falar em concessão da ordem. A prisão encontra-se amparada em fundamentação concreta, atual e proporcional, nos termos do
art. 312 do CPPB
, revelando-se adequada à gravidade do delito, à postura do agente e à necessidade de garantir a efetividade da persecução penal.

Diante do exposto,
voto por CONHECER
do habeas corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se hígida a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/01/2026